Tribunal: STF
Processo: ARE 1570636
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Execução penal. Indulto e Comutação de Pena. Decreto-lei nº 11.846/2023 e 12.338/2024. Debate de âmbito infraconstitucional. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.M.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo em execução penal. Comutação. Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024. Apenado com envolvimento em associação criminosa. Vedação à benesse. Recurso improvido.”



    (Agravo de Execução Penal 0008463-31.2025.8.26.0041, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Luiz Fernando Vaggione, j. 27/06/2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 84, XII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o recorrente preencheu os requisitos necessários para a concessão do indulto previsto nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024, haja vista “que o decreto impôs a exigência de cumprimento de 2/3 das penas para o crime hediondo e o Recorrente preencheu o lapso em 08/10/2021, ou seja, mais de 02 (Dois) anos antes do Decreto de 2023 e mais de 03 (Três) anos antes do Decreto de 2024”.



    Requer o provimento do recurso extraordinário, a fim de “determinar que o juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo conceda a comutação da pena ao Recorrente com base nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir requisitos não previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003)



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal.” (HC 84.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015)



    No presente caso, o Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo DEECRIM1ª RAJ, nos autos da execução nº 7003603-60.2010.8.26.0050, indeferiu o pedido de comutação de pena formulado pelo recorrente.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução e manteve o indeferimento dos pedidos, nos seguintes termos (Doc. 4):



    “(...)



    No caso em testilha, conforme indicado pelo i. magistrado de primeira instância, o perdão parcial pretendido não é mesmo cabível. 



    A esse respeito, consta em seu Boletim Informativo, no campo “observações gerais”, que o apenado possui envolvimento com facção criminosa / organização criminosa (fl. 20). 



    Tal informação não pode ser tida como infundada, especialmente ao observarmos que Alex ostenta condenações como incurso no artigo 288 do Código Penal e no artigo 35 da Lei Antidrogas, revelando estar inserido em contexto de delinquência estruturada. 



    Observo que, nos autos nº 0001899-31.2011.8.26.0266, o sentenciado fora apontado como integrante de uma cédula da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital PCC. Consta que, procurando descortinar a composição de um núcleo da citada facção, a Polícia Federal e o GAECO iniciaram, em novembro de 2010, a “Operação Leviatã”, objetivando comprovar a existência da cédula criminosa responsável pelo tráfico de entorpecentes. Durante o monitoramento das interceptações telefônicas devidamente autorizadas, apurou-se que Alex, vulgo “Streef” ou “Ryu”, era também responsável pela centralização da comunicação telefônica entre os integrantes da quadrilha, ao tempo em que planejava a logística de transporte e controle do fluxo de abastecimento de drogas, bem como dos valores obtidos com as vendas dessas substâncias.



    Já nos autos nº 0072496-28.2010.8.26.0050, a periculosidade do reeducando e sua íntima ligação com o crime organizado também são evidenciadas, pois restou comprovado que se associou com os demais acusados, em quadrilha ou bando armado, com a finalidade de cometer crimes de roubo. Para tanto, naquela ocasião, o grupo receptou um veículo blindado, bem como adquiriu e portava, ilicitamente, vasto arsenal de armas: Fuzil Bush Marte, calibre 223/5.56, de uso restrito; Fuzil Colt, calibre 223, com carregador, de uso restrito; Metralhadora Rosário 9mm, de uso restrito; Pistola Tanfoglio 38 Super, de uso restrito; Pistola com mira Laser calibre 5.56, de uso restrito; Carregador para metralhadora calibre 9mm; Mais de 400 cartuchos íntegros de munição para todos os armamentos acima mencionados; 04 coletes à prova de tiros. 



    Outrossim, respeitado o entendimento da douta defesa, noto que os próprios Decretos Presidenciais em comento indicam que seus benefícios não são cabíveis a presos com participação em organização criminosa, “independentemente do crime cometido”.



    Desta sorte, não é necessária existência de condenação por infração tipificada na Lei nº 12.850/2013, mas apenas a demonstração de estar inserido no contexto de associação estável para a prática de crimes, o que é inconteste no caso do apenado.



    Por fim, pontuo que Alex passou por unidades prisionais (Avaré, onde atualmente cumpre pena, e Presidente Venceslau I e II fls. 10/11) que possuem perfil de segurança máxima/alta contenção, abrigando custodiados com periculosidade latente, integrantes, líderes e/ou simpatizantes de facção criminosa, o que, em princípio, também corresponderia a óbice ao benefício pleiteado (artigo 1º, § 1º, inciso III, do Decreto de 2023 e o artigo 1º, § 3º, inciso III, do Decreto de 2024). 



    (...)



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo a respeitável decisão recorrida.”



    Portanto, da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. 



    Nessas circunstâncias, corretamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da ofensa reflexa e da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe24-02-2022)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1544467 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11-06-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 6º, I, DO DECRETO N. 8.380/2014. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a reiteração ipsis litteris dos termos deduzidos no recurso extraordinário. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implicar revisão da interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (RE 1046706 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente